Tribunal: STF
Processo: AI 155188
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  CONSTITUCIONAL  -  AÇÃO  EXPROPRIATORIA -
INDENIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO - COMPUTO DA INFLAÇÃO REAL MEDIDA
PELO  IPC -  AUSÊNCIA  DE PREQUESTIONAMENTO  -  INCOGNOSCIBILIDADE DO
APELO  EXTREMO NA HIPÓTESE DE  CONFLITO INDIRETO COM A CONSTITUIÇÃO -
AGRAVO IMPROVIDO.
         -  A decisão judicial  que manda incluir  a taxa da inflação
real  medida pelo  IPC,  no valor  da  indenização devida  pelo poder
expropriante,  além de adequar-se a exigência decorrente do princípio
constitucional  da justa  indenização, encontra  fundamento na valida
interpretação  ensejada por  um  vasto acervo  normativo,  de caráter
infraconstitucional, existente sobre a matéria.
         Eventual  interpretação  desfavoravel  das  leis,  ainda que
erronea,  não  pode  ser  invocada  pela  parte  sucumbente  como ato
ofensivo  ao  postulado  constitucional  da  legalidade.  Trata-se de
alegação  que  não  guarda  qualquer  vinculo  de  pertinencia  com o
princípio consagrado no art. 5., II, da Lei Fundamental da Republica.
         O  recurso   extraordinário  não   e  admissivel   quando  a
constatação  de ofensa ao  texto constitucional  reclama, para que se
configure,  a formulação  de juízo  previo  de legalidade  fundado na
vulneração e infringencia de dispositivos de ordem meramente legal.
         - A jurisprudência do STF, mesmo sob a egide da Constituição
de  1988, continua a  exigir o prequestionamento explicito da matéria
constitucional.  A ofensa a Lei Fundamental da Republica - que sempre
deve  ser direta e  imediata - não  dispensa o requisito essencial do
prequestionamento, que não se admite implicito.